Tribunal: STJ
Processo: 0802718-29.2020.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646948 - PI (2024/0184613-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C A P DA S
ADVOGADOS
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - PI016688
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a
falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre, mas não foi desenvolvida argumentação
concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47606592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 37405bb1-a087-4a4b-a71f-bc6861cdc9b0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47606592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:15
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 37405bb1-a087-4a4b-a71f-bc6861cdc9b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646948 - PI (2024/0184613-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: C A P DA S
ADVOGADOS
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - PI016688
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, qual seja, a
falta de impugnação a todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo nobre, mas não foi desenvolvida argumentação
concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 634-638) interposto por C A P DA S contra
decisão por mim proferida, por meio da qual não se conheceu do agravo em recurso
especial, com base na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme disposto na Súmula n. 182 do STJ (fls. 625-628).
Pondera a parte agravante que a decisão agravada não se atentou para o fato
de que, em verdade, o agravante sustentou tese no agravo em recurso especial,
demonstrando notório dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 105, inciso III, alínea c
da Constituição Federal de 1988, visto que todo o cotejo analítico encontrava-se presente
em e-STJ - fls. 519-529 com cópia dos paradigmas em e-STJ fls. 533-575.
A parte agravante argumenta que: "[...] o Tribunal de Justiça
, ao
a quo
inadmitir o recurso especial, ignorou completamente que o agravante havia demonstrado
Documento eletrônico VDA47606594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 73ea092d-0c91-42d4-b9b5-2d31458091f2

notório o dissídio jurisprudencial" (fl. 636). "[...] a decisão agravada também não se
atentou para o fato de que no agravo em recurso especial, havia-se comprovado que o
Tribunal de Justiça a quo, não procedeu com
que justificasse a
distinguishing
inaplicabilidade dos precedentes apresentados no cotejo analítico" (fls. 636-637).
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 648-649).
É o relatório.
VOTO
O art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação específica do fundamento relativo à incidência da Súmula n. 284 do STF, o
que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 625-628).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas menciona a
fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte
Superior, sem, contudo, impugná-la de forma concreta e específica. Em vez disso,
limitou-se a afirmar que foi completamente desconsiderado o notório dissídio
jurisprudencial demonstrado e que o Tribunal de Justiça
também não realizou o
a quo
necessário para justificar a inaplicabilidade dos precedentes apresentados
distinguishing
no cotejo analítico.
A parte tem o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada. Não basta repetir as razões já expendidas, no recurso anterior, ou limitar-se a
infirmar, genericamente, o
. É preciso que o agravo interno busque demonstrar o
decisum
desacerto do que restou decidido, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
hostilizado.
decisum
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA47606594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 73ea092d-0c91-42d4-b9b5-2d31458091f2

[...]
8. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.395.752/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
.)
19/12/2023

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
; sem grifos no original.)
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:15
Código de Controle do Documento: 73ea092d-0c91-42d4-b9b5-2d31458091f2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.646.948 / PI
Número Registro: 2024/018461-33
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027182920208180140 8027182920208180140
Sessão Virtual de 20/03/2025 a 26/03/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A P DA S
ADVOGADOS
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - PI016688
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORALDIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORALRESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: C A P DA S
ADVOGADOS : STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - PI016688
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS : FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
TERMO
Retirado de Pauta em razão de destaque do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA46446318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/03/2025 12:48:13
Código de Controle do Documento: f492caac-62eb-4ceb-853b-d672ddeebde6

Brasília, 27 de março de 2025
Documento eletrônico VDA46446318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/03/2025 12:48:13
Código de Controle do Documento: f492caac-62eb-4ceb-853b-d672ddeebde6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0184613-3
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2.646.948 / PI
Números Origem: 08027182920208180140 8027182920208180140
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A P DA S
ADVOGADOS
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - PI016688
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES
: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Responsabilidade da Administração - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: C A P DA S
ADVOGADOS
: STANLEY DE SOUSA PATRÍCIO FRANCO - PI003899
ARTHUR MOURA DUARTE PIMENTEL - PI016688
AGRAVADO
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: FRANCISCO DIEGO MOREIRA BATISTA - PI004885
DIEGO AMORIM NEVES REIS - PI011630
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do voto
do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
C5422455154345<089740@
2024/0184613-3 - AREsp 2646948 Petição : 2024/0089035-7 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47590886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:30:08
Código de Controle do Documento: FDFFA503-36E3-4C9C-BDE1-C44AD9705A9C